Tribunal: TJDFT
Processo: 0739026-85.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0739026-85.2016.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EDILEUZA FIRMO FERREIRA, FABIANE TORRES OLIVEIRA, GILMARA RIBEIRO ALVES, JAMILTON JACOB MADUREIRA, JESSE SOARES DA SILVA JUNIOR, KEYLA PEREIRA BATISTA LIONEL, LUCIA SANTOS LOURENCO, LUCILIA MIGUEL PORFIRIO DESPACHO Ante a complexidade do tema e o volume de processos, CONCEDO prazo suplementar de 30 (trinta) dias úteis ao Distrito Federal. Brasília/DF, 20 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito